Tribunal: TJDFT
Processo: 0741685-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741685-76.2020.8.07.0000 Agravante BANCO J. SAFRA S.A. Agravada ANA PAULA DE FRANCA SILVA OLIVEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida pelo juiz da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 70341520 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão, processo n. 0704036-26.2020.8.07.0017, ajuizada pelo agravante em desfavor de Ana Paula França Silva Oliveira, deferiu a busca e apreensão liminar do veículo VW/Polo 2018/2018, branco, Placa PBI 3543/DF, oferecido em garantia de alienação fiduciária em benefício do recorrente (Id 70325596 do processo de referência) com a consolidação na posse e propriedade a ser efetivada com a apreensão do bem, ocasião em que se efetivará a citação da agravada para purgar a mora ou oferecer contestação. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Id 71101017 do processo de referência). Em razões recursais (Id 19851966), sustenta o agravante que relegar a purgação da mora para o momento da citação do devedor fere o art. 3o, §§ 2o, 3o e 4o, do DL n. 911/1969, que fixa a deflagração do prazo na data em que ocorrer a apreensão do bem. Lembra que, não purgada a mora no quinquídio subsequente à apreensão, a consolidação da posse e propriedade do bem será definitiva, com possibilidade de remoção do veículo para outra localidade e de alienação. Alerta que vincular a purgação da mora à prévia citação do devedor inviabiliza a pronta venda do bem, que pode ficar no pátio do banco por anos, esperando a citação. Assevera que a alienação depois de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, se a mora não for purgada, potencializa a amortização da dívida e evita a deterioração e depreciação do automóvel. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e fixar o quinquídio de purgação da mora a contar da apreensão do bem, dispensada a citação. No mérito, pleiteia a confirmação do efeito ativo. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 19851968 e 19852970). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, ao revés do que fundamentou a decisão guerreada, na verdade, o advento do artigo 56 da Lei n. 10.931/2004, dando nova redação ao artigo 3o, §§ 2o, 3o e 4o, do D.L. 911/1969, ocorreu exatamente para conferir maior celeridade ao procedimento da demanda de busca e apreensão em alienação fiduciária em garantia. Constituída sobre o bem a garantia da alienação fiduciária (Id 70325596 do processo de referência), o credor-fiduciário terá tanto a propriedade resolúvel como a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem. Ao devedor-fiduciante caberá mera posse direta como depositário do bem alienado. A liminar foi concedida ao agravante em conformidade com o procedimento especial estabelecido pelo art. 3o, caput, da Decreto-lei n. 911/1969, com a redação concedida pela Lei n. 13.043/2014, segundo o qual “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. A liminar prevista no rito especial do DL n. 911/1969 se assemelha a tutela provisória de evidência, porque deferida para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em nome do credor fiduciário, com base em prova da notificação extrajudicial ao devedor do inadimplemento da obrigação contratual de pagamento das parcelas do financiamento garantido pela alienação fiduciária do automóvel descrito no contrato de mútuo. A mora, segundo previsão contida no art. 2o, § 3o, do DL n. 911/1969[4] e a estipulação contratual, acarreta o vencimento antecipado da dívida pactuada e somente é purgada com o pagamento integral do débito nos 5 (cinco) dias seguintes ao cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão, para que o devedor fiduciante, citado e intimado no ato de cumprimento daquela ordem judicial, possa reaver o bem no interregno assinalado, findo o qual se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel na pessoa do credor fiduciário, de acordo com a previsão do art. 3o, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal[5]. Ora, imprimir celeridade ao procedimento de busca e apreensão na alienação fiduciária em garantia é a clara teleologia da alteração normativa trazida pela Lei n. 10.931/2004. Contrário a tal desiderato está o entendimento expressado na decisão agravada, que vai de encontro à agilidade buscada pela lei, porque, como bem disse o agravante, relegaria a efetiva disponibilidade do bem a um futuro incerto caso dificuldade houvesse para realizar a citação do devedor-fiduciante ou pela morosidade natural, derivada do contraditório e da ampla defesa, em alcançar o término definitivo do processo. Não bastasse, é farta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o quinquídio de purgação da mora deve ser contado da data da efetiva apreensão do bem, como abaixo destaco: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO GARANTIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. SÚMULA 83 DO STJ. (...). 2. Com a nova redação do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, dada pela Lei 10.931/04, não há mais se falar em purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo o devedor pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 dias após a execução da liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (...). (AgRg no REsp 1183477/DF, Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJRS), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRALIDADE DO DÉBITO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À míngua de indicação, pela parte ora embargante, de ocorrência de qualquer hipótese prevista no art. 535 DO CPC e em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, recebo os presentes embargos de declaração como agravo regimental. 2. Após o advento da Lei no 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3o do Decreto-lei no 911/1969, não há mais que falar em purgação da mora uma vez que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de cinco dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (EDcl no REsp 1226611/PR (2010/0227759-8) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 11/9/12) (grifos nossos) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 10.931/04. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: 'Nos contratos firmados na vigência da lei 10.931/04, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária'. 2. Recurso especial provido." (REsp 1.418.593/MS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/14, DJe 27/5/14) (grifos nossos) Destaco sobre a mesma questão, ainda, trecho do informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça n. 0433[6]: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO INICIAL. PURGA. MORA. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo automotor devido ao inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. O cerne da quaestio é saber se o termo inicial do prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, conforme disposto no art. 3o, § 1o, do DL n. 911/1969, é o da data da execução da liminar da busca e apreensão ou a data da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 241 do CPC). No caso dos autos, o Tribunal a quo considerou a data da juntada do mandado cumprido como o termo inicial. Ressalta o Min. Relator que, com a vigência do art. 56 da Lei n. 10.931/2004, a nova redação atribuída ao DL n. 911/1969 prevê, no art. 3o, §§ 1o e 2o, que o prazo para o pagamento integral da dívida pelo devedor inicia-se a partir da efetivação da decisão liminar na ação de busca e apreensão, visto que, cinco dias após executada a medida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Explica que a efetivação da liminar de busca e apreensão possui dois objetivos: resguardar os direitos do credor e cientificar o devedor de que, no prazo de cinco dias contados da efetivação da medida, ele poderá pagar a integralidade da dívida (que inclui as prestações vencidas e as vincendas por antecipação). Mas, se quitadas, será restituído o bem livre de ônus. Aponta que a alteração promovida pela citada lei antecipou a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário, uma vez que, no procedimento anterior, a propriedade só se consolidava após o trânsito em julgado da sentença de procedência. Destaca, ainda, que o art. 3o e parágrafos do DL n. 911/1969, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF e por este Superior Tribunal em uniformização jurisprudencial, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, porém propicia mais celeridade e segurança jurídica. Na hipótese dos autos, o pagamento deu-se de forma intempestiva, visto que a purga da mora deu-se quase um mês depois. Entretanto, o credor alienante fiduciário tem a posse do bem e à sua disposição o montante da purga da mora. Dessa forma, a Turma deu provimento ao recurso do banco (credor fiduciário) para consolidar a posse e a propriedade do veículo e determinar a reversão dos valores pagos pela devedora a título de purgação da mora, ressalvada a eventual existência de saldo credor em favor da instituição financeira, o qual deverá ser abatido do montante a ser restituído. (Precedentes citados: REsp 151.272-SP, DJ 10/12/2002, e REsp 678.039-SC, DJ 14/3/2005. REsp 986.517-RS, Ministro MASSAMI UYEDA, julgado em 4/5/2010) Em sentido conforme, a e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento consolidado em sua coletânea de julgados sobre a questão debatida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. CONSOLIDAÇÃO NA POSSE DO BEM. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. CONCLUSÃO DO PROCESSO. PROCESSAMENTO DA CONTESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO APÓS O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. 1.Após pronunciamento final do STJ no Recurso Especial 1.418593/MS, em sede de recursos repetitivos, não se cogita mais em purgação parcial da mora, sendo necessário que o devedor fiduciante, no prazo de cinco dias, pague a integralidade da dívida para ser consolidado na posse do bem, o que não ocorreu na espécie. 2. A procuração ad judicia é outorgada para que o advogado represente o constituinte até a conclusão do processo. Não implica em revogação do mandato que credencia o advogado, a circunstância de, no curso do processo, a procuração ter atingido seu termo final. 3. De acordo com o rito processual próprio, previsto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 611/69, a apresentação de contestação pelo devedor fiduciante dar-se-á no prazo de 15 dias da execução da liminar de busca e apreensão. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 819088, 20140020147132AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/9/2014, publicado no DJE: 18/9/2014. Pág.: 129) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM MÃOS DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL TEMPESTIVO. ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL NO CURSO DA AÇÃO E ANTES DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO ASSEGURADO PARA PURGAÇÃO DA MORA. ILEGALIDADE. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. COMPOSIÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. 1. O devido processo legal na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária é permeado pelas nuanças próprias da execução da obrigação garantida por alienação fiduciária, não tendo, contudo, se descurado de salvaguardar os direitos e interesses do devedor fiduciário, à medida que, conquanto a própria deflagração da ação esteja condicionada à caracterização e comprovação da sua mora, deferida a liminar e apreendido o bem oferecido em garantia, ainda lhe é assegurada a faculdade de, observado o interregno legalmente assinalado, quitar o débito remanescente e tornar-se proprietário pleno da coisa (DL no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o). 2. A execução da liminar e a consolidação da posse e propriedade do bem representativo da garantia na pessoa do credor fiduciário antes do desate da ação, conquanto coadunadas com o devido processo legal que emoldura o procedimento ao qual está sujeita a busca e apreensão derivada de alienação fiduciária, não legitimam que, antes da expiração do prazo assegurado ao obrigado fiduciário para emendar sua mora, a credora venha a alienar o veículo representativo da garantia, derivando que, ignorada a regulação procedimental, a frustração da recuperação da posse do automóvel que traduz a garantia, a despeito de emendada a mora, irradia danos materiais e morais ao obrigado, pois lhe enseja a perda de tudo o que vertera e é sujeitado a transtornos, frustrações e ofensa à credibilidade que exorbitam os efeitos do simples inadimplemento contratual. 3. Apreendido que a credora fiduciária procedera à alienação do veículo objeto do financiamento que fomentara e que, em contrapartida, lhe havia sido oferecido em garantia fiduciária à revelia do depósito elisivo efetuado tempestivamente pelo devedor fiduciário com vista a purgar a mora que lhe fora impingida, os efeitos decorrentes do procedimento adotado, além de sujeitarem-na credora aos efeitos modulados pela legislação especial (DL no 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o), ensejam a caracterização do dano moral ante a inolvidável afetação que experimenta o obrigado fiduciário nos predicados decorrentes dos direitos da personalidade. 4. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado. 5. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo, ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado. 6. A responsabilidade da instituição financeira pelos danos advindos da falha administrativa em que incidira que culminara com a alienação indevida do veículo oferecido como garantia das obrigações derivadas do contrato de financiamento com alienação fiduciária que firmara com consumidor é de natureza contratual, o que determina que os juros moratórios incidentes sobre a condenação que lhe fora imposta sujeitem-se à regra geral, tendo como termo inicial a citação, pois é o ato que demarca o momento em que, ciente da sua obrigação, incorre em mora. 7. Apelação e recurso adesivo conhecidos. Desprovido o apelo da ré e parcialmente provido o recurso adesivo do autor. Unânime. (Acórdão 705810, 20110610046560APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2013, publicado no DJE: 27/8/2013. Pág.: 75) (grifos nossos) Reconheço, portanto, a probabilidade do direito e de provimento do recurso, diante do evidente equívoco na interpretação do art. 3o, § 1o, do DL n. 911/1969. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, cabalmente demonstrada aquela, como visto acima, entendo presente o risco ao resultado útil do processo. A demora derivada do atendimento à decisão agravada não apenas incrementará o prejuízo do agravante pela inviabilidade da alienação do veículo após o transcurso do quinquídio para a purgação da mora, com possibilidade de deterioração do veículo e diminuição do valor venal, com agravamento da dívida, que demorará a ser amortizada e, quando o for, será em montante inferior. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, considero verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito ativo pleiteado para estabelecer, no que concerne ao prazo para purgação da mora pelo réu/agravado, que a contagem do tempo de 05 (cinco) dias ocorra não a partir da citação do devedor como definido na decisão agravada (Id 70341520 do processo de referência), mas a contar da execução da tutela liminar com a efetiva apreensão do automóvel dado em garantia de alienação fiduciária, nos termos do art. 3o, § 1o, do DL n. 911/1969. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Não tendo sido aperfeiçoada a relação processual, porque a agravada ainda não foi citada na origem, dispenso a sua intimação para o oferecimento das contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. [5] Art. 3o (...) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) [6] https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&amp;acao=pesquisar&amp;livre=%40cod%3D%27433%27&amp;refinar=S.DISP.&amp;&amp;b=INFJ&amp;p=true&amp;t=JURIDICO&amp;l=10&amp;i=11